Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716308-77.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO FELIPE DA SILVA RIBEIRO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., PEDRO FELIPE DA SILVA RIBEIRO DECISÃO O autor, ora recorrente, formulou pedido de gratuidade de justiça instruindo o recurso com cópia do extrato de conta corrente, apontando movimentação financeira do período de 03/04/2020 a 05/06/2020 (Id 17425670) e contratos de locação de imóvel residencial (R$ 850,00 - Id 17425671) e de locação de estúdio de tatuagem (R$ 1.444,44 - Id 17425672). Analisando os documentos colacionados aos autos verifico que o recorrente não detém a alegada hipossuficiência, pois apresenta movimentação financeira superior à renda bruta mensal estabelecida como teto para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140/2015, atualmente fixado em 5 salários mínimos. Assim, tem-se que o recorrente detém capacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Ressalte-se que as custas processuais do Distrito Federal são consideradas as mais baixas do País, e que a concessão de gratuidade de justiça a pessoa não comprovadamente hipossuficiente, deixa de angariar recursos para a prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam do benefício. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito